Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES E FURTOS QUALIFICADOS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONDENAÇÃO AFASTADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática de crime de roubo simples e de furto qualificado (cinco vezes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a suficiência de provas para a condenação e subsidiariamente revisar a dosagem da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz a absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Não há como se manter a condenação quando nenhuma prova produzida em juízo confirma o reconhecimento do acusado como sendo o autor dos delitos imputados na denúncia.
5. Reza o art. 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
6. A prática de outro crime de roubo não serve, por si só, de lastro para condenação por evento distinto, mesmo quando verificado idêntico ou semelhante modus operandi. A condenação não pode ser baseada em mera presunção ou, ainda, na vida pregressa do acusado.
7. A dúvida sempre beneficiará o acusado. É dizer: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir-se de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.

IV. DISPOSTIVO:

8. Recurso conhecido e provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992402, Rel. LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, j. 24/04/2025.